Tribunal: STF
Processo: ARE 1516736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO. REURB-E. EDITAL DA TERRACAP. RESTRIÇÃO DE UMA UNIDADE IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL POR CASAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O art. 98 da Lei n. 13.465/2017, ao facultar ao Distrito Federal utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto de Reurb-E, estabeleceu a exigência de regulamentação por meio de legislação própria e observância obrigatória ao art. 84, que, em seu § 2º, restringiu a venda direta a apenas um imóvel residencial por beneficiário.



    2. Nas disposições gerais sobre a regularização fundiária urbana, a Lei n. 13.465/2017 elenca dentre seus objetivos o direito social à moradia digna e, também, a prevenção e o desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais (art. 10, VI e X), cuja operacionalização resta harmonizada e bem proporcionada na restrição de aquisição de apenas um imóvel residencial por unidade familiar beneficiária.



     3. Ao instituir a preferência de registro do imóvel em nome da mulher (Lei n. 13.465/2017, art. 10, XI), a lei pressupõe e evidencia a relevância do núcleo familiar como unidade beneficiária de regularização fundiária, de modo a incompatibilizar-se com a concepção de que cada consorte ou companheiro possa figurar como beneficiário autônomo.



    4. A atividade normativa da TERRACAP, reproduzida no edital impugnado, não ultrapassou a esfera regulamentar visto encontrar amparo na legislação primária e revelar-se plenamente razoável. Sob pena de desvirtuamento da mens legis, a restrição deve alcançar de modo conjunto e obrigatoriamente ambos os cônjuges ou companheiros nos casos de casamento ou união estável.



    5. Recurso da Terracap provido. Recurso do autor prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II e XXII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade da previsão editalícia de restrição de 1 (uma) unidade imobiliária por núcleo familiar na habilitação para a compra direta de imóvel objeto de regularização fundiária urbana do Condomínio Solar de Brasília.



    No Edital n. 01/2018 da TERRACAP, embasado na Resolução n. 246/2017 do seu conselho administrativo/CONAD, que regulamentou o Programa de Venda Direta em Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico – Reurb-E, o item 6.1 restringe a venda direta a apenas 1 (uma) unidade imobiliária residencial por casal.



    (...)



    Para aferir se a restrição – regularização fundiária por meio de venda direta de um único imóvel residencial por unidade familiar em Reurb-E – observou ou ultrapassou os limites da esfera regulamentar da TERRACAP, cujo escopo é viabilizar a efetiva execução das leis que precedem o ato regulamentador, impõe-se verificar a conformação da resolução expedida pelo CONAD às Leis federais n. 9.262/1996 e n. 13.465/2017, e à Lei Distrital n. 4.996/2012.



    (...)



    A atividade normativa da TERRACAP não ultrapassou a sua esfera regulamentar, pois encontra amparo na legislação primária federal e distrital, revelando-se plenamente razoável, pois leva em conta o caráter de excepcionalidade da regularização fundiária e a necessidade de conciliar o direito social à moradia digna com a prevenção e o desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais. A limitação da venda direta de um único imóvel residencial por unidade familiar é ainda definido pelo critério da isonomia, não sendo plausível permitir a venda de mais de um imóvel objeto de Reurb à cada um dos consortes, ou companheiros, que constituem um mesmo núcleo familiar, especialmente em razão da natureza pública desses imóveis.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente